Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709674-59.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS APELADO: MARIA DAS DORES MARTINEZ MITROVICK D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 8390585 – pág. 1/2, verbis: “Cuida-se de pedido formulado por UNIMED Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins, em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, objetivando seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Este Relator intimou a recorrente para que comprovasse sua hipossuficiência, tendo esta peticionado alegando que, em virtude do seu quadro de liquidação extrajudicial, não possui condições financeiras para arcar com as despesas decorrentes do processo, porquanto não exerce mais as suas atividades empresariais anteriormente desenvolvidas. Juntou documentos e reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça”. Acrescente-se que este Relator, por meio da referida decisão, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, bem como intimou a apelante para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Contra a referida decisão, a apelante interpôs agravo interno, o qual teve seu provimento negado. Apesar de ter sido novamente e devidamente intimada para recolher o preparo (ID no 14570074), a apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado em ID no 14018411. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária, razão pela qual, a apelante foi intimada para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC. Contudo, apesar de devidamente intimada, a apelante deixou de recolher o preparo, não tendo sido feita qualquer prova de que eventual falha no sistema informatizado deste Tribunal a tenha impedido de realizar o pagamento das custas recursais, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. À vista do exposto, declaro deserto o apelo, daí porque dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de março de 2020 18:29:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator